Tribunal: TJBA
Processo: 8036289-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036289-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: PIRELLI PNEUS LTDA. Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA AGRAVADO: JACQUELINE JOSIE DOS SANTOS COSTA e outros Advogado(s):FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. NECESSIDADE DE MÉDICO ESPECIALISTA. CUSTEIO PELA PARTE RECORRENTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de substituição de perito médico (cirurgião geral) em ação de reparação por danos morais e materiais fundados em problemas respiratórios decorrentes de alegada poluição industrial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a nomeação de perito médico com especialidade em pneumologia para aferir o nexo de causalidade entre as enfermidades respiratórias e a atividade industrial; (ii) saber se é possível a nomeação de perito de outra comarca e a quem incumbe o ônus de arcar com os custos do novo especialista e do deslocamento da parte contrária. III. Razões de decidir 3. A prova pericial exige profissional com conhecimento técnico especializado no objeto da perícia, não sendo suficiente a formação médica geral quando a controvérsia demandar análise específica. 4. Em demanda que apura enfermidades respiratórias, a nomeação de perito com especialidade em pneumologia é indispensável para assegurar a qualidade e a finalidade probatória. 5. Inexistindo profissional cadastrado na comarca de origem, a lei autoriza a livre nomeação pelo juízo de especialista atuante na capital ou em comarcas próximas. 6. Considerando que o pedido de substituição partiu da agravante e que ela já detinha o ônus do custeio da prova, incumbe a esta arcar com a integralidade dos honorários do novo perito, bem como com as despesas de deslocamento do agravado para a realização do exame. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É indispensável a nomeação de perito com especialidade médica adequada ao objeto da perícia. 2. A ausência de perito especialista na comarca autoriza a nomeação de profissional de localidade próxima, cabendo à parte que requereu a substituição e detém o ônus financeiro da prova arcar com os honorários periciais e os custos de deslocamento da parte adversa." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, § 5º; 157, § 2º; 465; 468, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento 8035689-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, j. 07.02.2024; TJBA, Agravo de Instrumento 8036541-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 15.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036289-04.2025.8.05.0000, em que é agravante PIRELLI PNEUS LTDA. e agravado(s) JACQUELINE JOSIE DOS SANTOS COSTA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.